Tribunal: TJDFT
Processo: 0754248-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE O ACIONISTA MINORITÁRIO FISCALIZAR A ATUAÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA. CONSELHO FISCAL. INVESTIGAÇÃO FORENSE. SUSPENSÃO CONDICIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por sócio minoritário contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a investigação forense instaurada pela sociedade anônima demandada.
2. O agravante, acionista minoritária, alegou ausência de acesso à ata da reunião que escolheu a empresa responsável pela investigação, bem como às justificativas da escolha.
3. Sustentou que o conselheiro fiscal indicado não foi convocado para a referida reunião e que houve ameaça de responsabilização financeira caso a denúncia fosse infundada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência; e (II) aferir se houve violação ao direito de fiscalização do acionista minoritário, especialmente quanto à atuação do conselheiro fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo.
6. A análise sumária dos fatos revela que a falta de acesso à ata da reunião e às propostas das empresas concorrentes compromete a transparência da investigação.
7. O direito de fiscalização é assegurado a todos os acionistas, conforme o art. 109, III e § 2o, da LSA, sendo o Conselho Fiscal instrumento essencial de controle.
8. A suspensão da auditoria externa e a ameaça de responsabilização financeira ao denunciante reforçam a necessidade de garantir a atuação diligente do conselheiro.
9. A suspensão da investigação é medida adequada, até que sejam apresentados os documentos solicitados pelo conselheiro, incluindo a ata da reunião, as propostas das empresas, o contrato firmado e prova da qualificação técnica da empresa contratada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O sócio minoritário tem o direito de fiscalizar a gestão da empresa e solicitar informações sobre suas atividades, demonstrando interesse na transparência e no bom andamento dos negócios. A ausência de acesso à ata da reunião e às justificativas da escolha de empresa investigadora viola o direito de fiscalização do acionista minoritário.
2. A suspensão da investigação é medida adequada, até que sejam apresentados os documentos que assegurem a transparência e legalidade do processo investigativo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026; e LSA, arts. 109, III e § 2o,161, § 4o, a, e 163, I, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.